Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717236-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Priscila de Sousa Gonçalves Agravado: Merielen Marino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila de Sousa Gonçalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0704540-37.2021.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se de ação distribuída pelo procedimento comum, manejada por PRISCILA DE SOUSA GONÇALVES em face de MERIELEN MARINO, com pedido de tutela de urgência, de natureza cautelar, para bloqueio da quantia de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), nas contas de titularidade dos requerida, necessários à satisfação de valores supostamente devidos à requerente. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não vislumbro ocorrente, neste momento processual, a probabilidade do direito da autora, tendo em vista a existência de divergência sobre o percentual que deveria ser retido a título de arras. Portanto, faz-se necessária a dilação probatória com a observância do contraditório para dirimir a controvérsia entre as cláusulas do contrato e a alegação de que o corretor prometeu a retenção de 10% sobre o sinal pago pela requerente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (omissis)” (Ressalvam-se os grifos.) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26027648), em síntese, haver divergência a respeito da cláusula contratual que estipulou multa no caso de desistência do negócio jurídico celebrado. Ressalta que as partes discordam especificamente a respeito de sere a base de cálculo o valor total do imóvel ou o montante pago como sinal. Verbera que a ambiguidade da redação exposta no instrumento do negócio jurídico autoriza interpretação favorável ao devedor. Aduz ser razoável a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) pago como sinal do negócio jurídico, tendo em vista não ter ocorrido a tradição do imóvel. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de dinheiro até o valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) eventualmente existente nas contas bancárias da agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada ao final. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26035078). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a cláusula contratual que estipulou as arras em negócio jurídico de compra e venda de imóvel. O cerne do caso em análise diz respeito, em síntese, à desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel situado no lote 3, Projeto Fazenda Macedônia, módulo 2, Condomínio Residencial Innovare, Ponte Alta, Gama-DF, bem como dos efeitos jurídicos respectivos. No caso o agravante afirma que efetuou o pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de sinal pela compra do referido imóvel e, em seguida, requereu à promitente vendedora a resilição do contrato, de modo extrajudicial, oportunidade em que fora informado de que o valor despendido a título de sinal não lhe seria restituído. Assim, a recorrente pretende esclarecer se a multa de 10% (dez por cento), prevista na cláusula 2.1. do negócio jurídico de promessa de compra e venda, deve ser aplicada sobre o valor total do imóvel ou apenas sobre montante pago como sinal. Examine-se, a propósito, a referida cláusula, que foi assim redigida: “2.1 – Não havendo o cumprimento da obrigação conforme o estipulado neste contrato, caberá multa de 10% sobre o que não estiver como acordado acima. Além disso, o mesmo percentual será pago pelos OUTORGADOS CESSIONÁRIOS ao OUTORGANTE CEDENTE a título de ARRAS, conforme preceitua os artigos 417 a 420 da lei 10.406/2002 Código Civil.” No caso, o Juízo singular, ao indeferir o requerimento formulado pela demandante, ora agravante, agiu com acertada prudência que deve permear toda e qualquer decisão judicial. Isso porque, diante da análise dos autos não é possível inferir, ao menos neste momento, a probabilidade em ter-se como legítima a pretensão exercida pela agravante. Nesse ponto convém destacar que as provas coligidas aos autos, consubstanciada por cópia de mensagens eletrônicas, devem ser submetidas ao devido contraditório. Nesse contexto será possível elucidar qual é efetivamente a base objetiva do conteúdo da cláusula contratual em análise. Aliás, a própria recorrente, por mais de uma vez, mencionou ser a referida cláusula, além de confusa, dotada de ambiguidade insanável. Quanto ao mais, o periculum in mora deve estar evidenciado por fatos concretos, o que não está domnstrado na presente situação, pois a agravante fundamentou seu requerimento no receio de que a agravada possa frustrar eventual determinação judicial de restituição do valor pago como sinal. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, não sendo possível fixar a interpretação da cláusula 2.1. sem a prévia manifestação da recorrida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator